Tribunal: TJDFT
Processo: 0005855-81.2016.8.07.0016
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-26

Ementa:
Violência doméstica. Ameaça. Nulidade. Inexistência. Provas. Atenuante da confissão. Agravante. Compensação. Danos morais.

1 - A falta de intimação da expedição de carta precatória para oitiva da vítima só causa nulidade se demonstrado efetivo prejuízo para a defesa (súmula 155 do STF). Nomeado defensor dativo para o ato e dado à defesa acesso ao conteúdo das mídias com o depoimento da vítima, garantida a ampla defesa e o contraditório, não há nulidade.

2 - Nos crimes praticados em situação de violência doméstica e familiar, na maioria das vezes sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo quando corroborada pelas demais provas dos autos.

3 – O depoimento da vítima na delegacia e em juízo, firme e harmônico, narrando os fatos, corroborado pelos “prints” das mensagens enviadas pelo réu, ameaçando-a de morte, é suficiente para amparar a condenação, não se exigindo prova da titularidade da linha telefônica de onde partiram as mensagens, nem perícia no aparelho celular da vítima.

4 - A atenuante da confissão e a agravante de prática de violência contra a mulher (art. 61, II, “f”, do CP), igualmente preponderantes, compensam-se integralmente.

5 - Havendo pedido expresso na denúncia, admite-se, na sentença condenatória criminal, fixar indenização mínima a título de dano moral, independentemente de instrução probatória (STJ, REsp 1.643.051/MS).

6 - Inexistem parâmetros rígidos e apriorísticos para se fixar indenização por dano moral, devendo ser levados em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado. Fixada em valor elevado, tendo em vista as condições financeiras do acusado, deve ser reduzida a indenização.

7 – Apelação provida em parte.